Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA A SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs agravo interno contra a decisão monocrática de ID 15146689, a qual, por entender que a divergência suscitada no IUJ 0700119-16.2020.8.07.9000 não possui relevância para a presente lide, revogou o anterior sobrestamento do processo. Alega o agravante que o julgamento dos embargos declaratórios de ID 13918589, opostos contra o acórdão de ID 13386002, deve aguardar a uniformização jurisprudencial supracitada, uma vez que o caso dos autos trata exatamente de prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo de trânsito.
2. De logo, verifico que a ratio decidendi exposta no acórdão de ID 13386002 é suficiente para não se aguardar a pacificação da divergência. Isto porque no referido julgamento foi prevalente o entendimento de que inexistiu prescrição intercorrente no caso, já que tal instituto, nos moldes delineados pelo art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99, somente tem espaço quando o processo administrativo fica pendente de despacho ou julgamento por mais de 03 anos, situação que não foi verificada na presente lide.
3. Deste modo, ainda que no IUJ supracitado seja definido o cabimento da prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/99 nos processos administrativos distritais, é certo que as circunstâncias fáticas desta demanda não autorizam a sua incidência, já que não se vislumbra inércia estatal (que é caracterizada, na forma da lei mencionada, pela pendência de despacho ou julgamento por mais de 03 anos).
4. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Passa-se, assim, à análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 13386002.
5. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao acórdão que, ao manter a sentença, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e reconheceu a validade do processo administrativo de trânsito aberto em desfavor do autor. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.